Tribunal: TJDFT
Processo: 0745043-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745043-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DESTAK PROJETOS E CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: J I F ENGENHARIA LTDA, A MAIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu DESTAK PROJETOS E CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução Societária, com pedido de restituição dos valores investidos, movida por J I F ENGENHARIA EIRELI, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a celebração de uma sociedade empresária de fato entre as partes, bem como para dissolvê-la parcialmente, pela retirada do autor J I F ENGENHARIA EIRELI desde a data de 07/10/2022, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ao final, condenou os réus a arcarem com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais da parte autora, estes fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões recursais (ID 55920949), a empresa Ré, ora Apelante, formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Ressalto que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Intime-se a Apelante Ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, por meio da apresentação de documentos hábeis, tal qual balancete, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Faculto, ainda, a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 14:25:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador